Tribunal: TJES
Processo: 0002304-93.2018.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002304-93.2018.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: NATA DE SOUSA e outros

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002304-93.2018.8.08.0049

EMBGNTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBGDO: NATA DE SOUSA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. INOCORRÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração em Apelação Criminal opostos pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento a apelação ministerial e deu parcial provimento a recurso defensivo de Natã de Souza, mantendo a decisão do Conselho de Sentença que desclassificou a conduta para o crime de lesão corporal de natureza grave. O embargante alega omissão e contradição no julgado quanto à análise pormenorizada de elementos probatórios, como imagens de videomonitoramento, que evidenciariam dolo homicida, e quanto à coerência lógica do veredicto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresenta omissão ao deixar de enfrentar detalhadamente imagens de videomonitoramento e a dinâmica das agressões; (ii) estabelecer se ocorre contradição interna no julgado ao reconhecer a extrema violência da conduta e, simultaneamente, concluir pela inexistência de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos declaratórios possuem limites legais estreitos e exigem a demonstração de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, restando vedada a reapreciação do contexto probatório.

O julgador carece de obrigação de examinar pormenorizadamente cada elemento probatório suscitado quando a decisão expõe fundamentos suficientes para a conclusão adotada.

O acórdão embargado justificou a manutenção do veredicto do Tribunal do Júri com base em elementos probatórios idôneos, notadamente o Laudo de Exame de Lesões Corporais, o qual atestou a ausência de perigo de vida, bem como o contexto de exaltação prévia provocado por agressão anterior sofrida pelo irmão do réu.

A opção dos jurados por uma das versões apresentadas em Plenário encontra amparo na prova técnica e na prova testemunhal, o que afasta a tese de decisão arbitrária e satisfaz o limite cognitivo exigido pela lei processual penal.

A alegada contradição inexiste, pois o julgado demonstrou coerência lógica ao assentar que a violência extrema pode caracterizar dolo de lesionar gravemente decorrente de fúria cega, sem obrigatoriamente configurar dolo homicida.

O recurso ministerial demonstra mero inconformismo valorativo com o resultado do julgamento e busca conferir indevido efeito infringente à via eleita, com o objetivo de reavaliar o peso das provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A via dos embargos de declaração não comporta a rediscussão de matéria fático-jurídica já apreciada, cabendo apenas para sanar omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

O órgão julgador não detém a obrigação de esquadrinhar todas as provas suscitadas pelas partes se a decisão expõe fundamentação idônea e suficiente.

A existência de laudo pericial que atesta a ausência de risco de vida constitui elemento probatório apto a amparar a decisão do Conselho de Sentença que desclassifica a conduta para lesão corporal, afastando a alegação de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF, alínea c do inciso XXXVIII do art. 5º; Código de Processo Penal, alínea d do inciso III do art. 593; Código de Processo Penal, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 339.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002304-93.2018.8.08.0049

EMBGNTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBGDO: NATA DE SOUSA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração em Apelação Criminal opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (ID 18799116), em face do v. Acórdão (ID 18730631), proferido por esta Colenda Segunda Câmara Criminal que, à unanimidade de votos, acolhendo voto de minha relatoria, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação ministerial, e deu parcial provimento ao recurso defensivo interposto por NATÃ DE SOUZA, mantendo a decisão do Conselho de Sentença que desclassificou a conduta para o crime de lesão corporal de natureza grave e redimensionando a pena definitiva para 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial aberto.

O embargante, nas razões de ID 18799116, alega que o acórdão foi omisso ao deixar de enfrentar pormenorizadamente elementos probatórios essenciais que evidenciariam o
animus necandi
, tais como imagens de videomonitoramento demonstrando agressões reiteradas, golpes direcionados à cabeça da vítima caída e desacordada com a utilização de objeto contundente (capacete), e a cessação das agressões apenas por intervenção de terceiros.

Aduz, ainda, omissão quanto à tese de incoerência lógica do veredicto e quanto à premissa adotada sobre o art. 593, III, "d", do CPP.

Aponta, por fim, contradição interna, sob o argumento de que a própria decisão colegiada reconheceu a extrema violência da conduta e as fraturas múltiplas, mas concluiu pela inexistência de manifesta contrariedade à prova dos autos, falhando em explicitar coerentemente por que tais circunstâncias não evidenciariam o dolo homicida.

A Defesa de Natã de Souza apresentou Contrarrazões (ID 19091013), manifestando-se pelo não conhecimento ou desprovimento dos embargos, sustentando a inexistência dos vícios apontados. Afirma que o recurso visa, em verdade, à rediscussão do mérito da causa e ao revolvimento da matéria fático-jurídica, o que é incabível na via eleita, ressaltando que o julgador não é obrigado a examinar pormenorizadamente cada prova quando a decisão encontra-se devidamente fundamentada (Tema 339/STF).

Com efeito, importante ressaltar que os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material.

Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do Código de Processo Penal, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

Analisando detidamente os fundamentos lançados, não vislumbro a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.
O confronto direto entre as razões ministeriais e o inteiro teor do acórdão embargado revela a inexistência dos vícios apontados.
Quanto à alegada omissão pela ausência de análise pormenorizada de provas específicas (imagens de videomonitoramento, golpes com capacete, vítima desacordada e intervenção de terceiros), verifica-se que o Colegiado não incorreu em lacuna técnica.

A jurisprudência pátria, consolidada no Tema 339 do Supremo Tribunal Federal, preceitua que o dever de fundamentação não impõe ao julgador o esquadrinhamento de cada elemento probatório suscitado, desde que a decisão exponha fundamentos suficientes para a conclusão adotada.

O acórdão justificou a manutenção do veredicto considerando a existência de elementos probatórios idôneos, em especial, o Laudo de Exame de Lesões Corporais atestando a ausência de perigo de vida e o contexto de exaltação prévia, os quais conferiam verossimilhança à escolha dos jurados, satisfazendo o limite cognitivo exigido pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal.

Confira-se, a propósito, o trecho expresso do acórdão embargado que afasta a alegação de omissão por assentar a base probatória da decisão popular:

"
Sendo assim, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize uma decisão despótica.

Na hipótese em apreço, o Conselho de Sentença, ao responder negativamente o quesito relativo à tentativa de homicídio, optou pela desclassificação do delito para o crime de lesão corporal. A despeito da inegável violência empregada por Natã de Souza, a decisão desclassificatória não se apresenta como arbitrária, encontrando suporte probatório mínimo para afastar o dolo homicida, em benefício do princípio do
in dubio pro reo
.

Conforme se depreende dos autos, o Laudo de Exame de Lesões Corporais (vol. 01, fl. 49) atestou a existência de lesão grave (incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias), mas expressamente respondeu "Não" ao quesito de perigo de vida. Destaca-se que este elemento objetivo é o principal suporte fático que a Defesa utilizou para sustentar que a conduta do réu, embora grave, foi dirigida pelo ânimo de lesionar (animus laedendi), e não pelo ânimo de matar (animus necandi). [...] a prova técnica fora utilizada pela defesa para enfraquecer a tese acusatória de dolo homicida, sendo permitida a opção do Corpo de Jurados por tal elemento em detrimento do modus operandi.

(...)
Destaca-se que este elemento objetivo é o principal suporte fático que a Defesa utilizou para sustentar que a conduta do réu, embora grave, foi dirigida pelo
ânimo de lesionar
(
animus laedendi
), e não pelo
ânimo de matar
(
animus necandi
). Incluise, aduziu-se que o fato de o resultado não ter gerado perigo de vida é um indício de que a finalidade não foi a morte, de modo que a prova técnica fora utilizada pela defesa para enfraquecer a tese acusatória de dolo homicida, sendo permitida a opção do Corpo de Jurados por tal elemento em detrimento do
modus operandi
.

Ademais, a agressão, embora brutal (fraturas múltiplas na face), teve como pano de fundo um
contexto de exaltação e fúria
, desencadeado após a vítima,
embriagada
, ter
esbarrado e agredido o irmão do réu, Renan
, causando-lhe inclusive
sangramento na boca
(conforme a testemunha Evando).

Os jurados, em sua soberania, puderam interpretar a conduta subsequente do réu, que alegou ter agido com medo de que a vítima pegasse alguma arma, como um ato de fúria e vingança descontrolada pela agressão sofrida por seu irmão, sem a finalidade última de ceifar a vida. A versão do réu encontrou corroboração parcial em alguns fatos e testemunhos, sendo legítima a desclassificação.

Destarte, a opção dos jurados pela tese defensiva, corroborada por elementos probatórios idôneos (laudo pericial, prova testemunhal e indiciária) que sustentam a tese de ausência de
animus necandi
, não configura decisão manifestamente contrária à prova, mas sim o exercício legítimo de sua competência constitucional de valorar os elementos e escolher a tese que lhes pareceu mais verossímil e justa, em observância ao previsto no
art. 5º, XXXVIII, "c", CF.
"

Portanto, o acórdão apreciou detidamente os fatos e expôs as razões de convencimento, notadamente o fato de o Conselho de Sentença ter optado por uma das versões apresentadas em Plenário, que encontrou amparo no laudo pericial (ausência de perigo de vida).

No tocante à contradição, o embargante confunde contradição interna com inconformismo valorativo.

O vício sanável via embargos exige antagonismo entre as premissas adotadas no próprio
decisum
e sua conclusão.

O acórdão reconheceu a violência empregada e as fraturas causadas, mas concluiu, de forma logicamente coerente com o laudo pericial, que tais fatos podem caracterizar
animus laedendi
aguçado (dolo de lesionar gravemente) decorrente de fúria cega, sem necessariamente configurar
animus necandi
(dolo homicida).

Trata-se, portanto, de valoração jurídica das provas (
error in judicando
, na ótica do embargante), e não de falha estrutural do acórdão (
error in procedendo
).

A coerência lógica do acórdão restou cristalina ao fundamentar por que a extrema violência, por si só, não inviabiliza a tese acatada pelo Júri Popular:

"Ademais, a agressão, embora brutal (fraturas múltiplas na face), teve como pano de fundo um contexto de exaltação e fúria, desencadeado após a vítima, embriagada, ter esbarrado e agredido o irmão do réu, Renan, causando-lhe inclusive sangramento na boca [...]. Os jurados, em sua soberania, puderam interpretar a conduta subsequente do réu [...] como um ato de fúria e vingança descontrolada pela agressão sofrida por seu irmão, sem a finalidade última de ceifar a vida. A versão do réu encontrou corroboração parcial em alguns fatos e testemunhos, sendo legítima a desclassificação."

Constata-se nitidamente que os embargos declaratórios buscam a rediscussão do mérito já exaurido.

A pretexto de sanar omissões e contradições, o Órgão Ministerial pretende que esta 2ª Câmara Criminal reavalie o peso das provas (
modus operandi
versus prova técnica) para afastar a versão acolhida pelo Tribunal do Júri.

Tal pretensão configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, escopo para o qual os aclaratórios são via manifestamente inadequada.

A fundamentação do acórdão é suficiente, ao demonstrar que a decisão do Júri encontrou esteio mínimo no laudo pericial e no contexto de vingança, desobrigando o Tribunal de rechaçar cada prova em sentido contrário, sob pena de violação à autonomia dos jurados.

Ainda que o Colegiado, em esforço de integração (
obiter dictum
), passasse a transcrever e rechaçar expressamente as imagens de videomonitoramento e os golpes na cabeça com o capacete invocados pelo
Parquet
, a conclusão jurídica permaneceria inalterada.

Isso porque a anulação de veredicto popular com fulcro no art. 593, inciso III, "d", do CPP exige decisão
totalmente dissociada
do acervo probatório. De modo diverso, como reconhecido no voto ora embargado, havendo vertente probatória técnica (laudo pericial negando risco de morte) apta a sustentar a tese de lesão corporal acatada pelos jurados, torna-se irrelevante, para fins de cassação do Júri, a existência de outras provas que apontem em direção contrária. Logo, inexiste relevância jurídica apta a justificar a reforma do julgado.

Assim, na verdade, a omissão e a contradição apontadas revelam a clara intenção de rediscutir questões devidamente analisadas, buscando conferir aos aclaratórios um indevido efeito infringente. Todavia, os aclaratórios não são recurso de irresignação, e, não constatados os vícios de integração previstos na lei processual, seus pleitos não merecem prosperar.

Diante das considerações ora tecidas,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)